Tribunal: TJSP
Processo: 1016537-76.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
1 – Contrato de Arrendamento Mercantil. Prazo prescricional decenal (art. 205 do CC)
2 – Termo inicial da prescrição que incide a partir da data da assinatura do contrato. Precedentes.
3 – Prescrição – Matéria de ordem pública. Reconhecimento

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
1 – Contrato de Arrendamento Mercantil. Prazo prescricional decenal (art. 205 do CC)
2 – Termo inicial da prescrição que incide a partir da data da assinatura do contrato. Precedentes.
3 – Prescrição – Matéria de ordem pública. Reconhecimento com extinção do processo, nos termos do artigo 487, II, do CPC.
RECURSO AUTOR PREJUDICADO. Processo Julgado Extinto